Tribunal: TJBA
Processo: 8004674-07.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
:
APELAÇÃO CÍVEL N. 8004674-07.2020.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

ADVOGADO: VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELAD
A
: LILIANNE PESSOA DA SILVA E OUTR
A

ADVOGADO: ARTUR DA ROCHA REIS NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, contra acórdão proferido em Apelação Cível, interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c I
ndenização por
D
ano
M
oral, ajuizada por LILIANNE PESSOA DA SILVA e SAMARA PEREIRA DA SILVA. A decisão de origem reconheceu o direito das
Demandantes
ao Parcelamento Estudantil Privado (PEP), por entender caracterizada publicidade enganosa na oferta do programa, diante da omissão, quanto à exclusão do curso de Medicina, informação que constava, apenas, em rodapé de difícil visualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o acórdão
hostilizado
incorreu em
vícios ao
não enfrentar, de forma expressa, alegações da Embargante acerca da clareza da publicidade, da exclusão do curso de Medicina do PEP, da distribuição do ônus da prova e da validade das provas apresentadas pelas
Acionantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis,
somente
, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado analisou de forma expressa e fundamentada a ilicitude da publicidade veiculada, destacando que a exclusão do curso de Medicina
encontrava-se
em local de difícil visualização, com caracteres diminutos, ferindo o dever de informação clara e ostensiva imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. A menção de que a informação estaria disponível, mediante consulta prévia, não supre a exigência legal de publicidade clara e inequívoca, tampouco afasta a responsabilidade do fornecedor.

6. As alegações da Embargante relativas à distribuição do ônus da prova e à insuficiência da prova documental não foram objeto da Apelação, configurando inovação recursal vedada na via estreita dos
Aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026; CDC, arts. 6º, I e III, 30 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.10.2023.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8004674-07.2020.8.05.0150
,
em que figura como Embargante

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, sendo
Embargad
as
LILIANNE PESSOA DA SILVA
e
SAMARA PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.